Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-70.2017.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006984-70.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES (VÍTIMA), Ministerio Publico Estadual (APELADO), JAIR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 817.116.111-15 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO LEI No 3688/41, E ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO DE

VIAS DE FATO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – PLEITO DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS – DESCABIMENTO – PEDIDO FORMAL E OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE CONTRAPROVA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INSUFICIÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – PEDIDO A SER EFETUADO NO JUÍZO DE EXECUÇÕES – APLICABILIDADE DO ART. 41 DA LEI No 11.340/06 – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Para fixação de indenização pela reparação dos danos causados à vítima deve haver pedido formal de qualquer das partes, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. Na hipótese, o Parquet se manifestou expressamente quanto a esse ponto, não insurgindo a defesa em momento algum durante a instrução criminal.

Conforme o art. 41 da Lei no 11.340/06, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena aplicada, não aplica-se a Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jair Ribeiro de Carvalho
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, a pena de 01 (um) mês de detenção, e art. 147, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006, impondo a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples serem cumpridos em regime inicialmente aberto. (Sentença – Id. 22943995 e 22943996).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição do da contravenção de vias de fato por insuficiência de provas, absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta, subsidiariamente requer, exclusão da indenização e isenção das custas processuais.

(Id.
22944457 e 22944458
)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 22944460 e 22944461)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Julieta do Nascimento Souza
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 29792466)

SUMÁRIO:
Recurso de Apelação Criminal – Ameaça e vias de fato (artigos 147, do Código Penal e art. 21, do Decreto Lei 3.688/1941) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida absolvição do apelante em relação a contravenção penal de vias de fato –
Impossibilidade
– É prescindível a realização de laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato –
2)
Pretendida absolvição do apelante por atipicidade da conduta –
Impossibilidade
– Provas constantes nos autos são aptas a demonstrar a autoria, bem como, palavra da vítima tem relevante valor –
3)
Pretendida a exclusão da reparação de danos por ausência do contraditório –
Impossibilidade
– Pedido de indenização devidamente formulado pelo Ministério Público na inicial acusatória –
4)
Pretendida a isenção do pagamento das custas processuais –
Impossibilidade
– Competência da Vara de Execuções Penais, pois a fase de execução é o momento adequado para aferir a condição financeira do sentenciado –
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Jair Ribeiro de Carvalho
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 21 do Decreto Lei no 3688/41, e art. 147, do CP, com implicações da Lei no 11.340/2006
.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 22943495)

“ (...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de abril de 2017, por volta das 2lh30min, na residência localizada na Rua Canadá, n° 589, no Bairro Jardim América, neste Município de Juara/MT, o denunciado JAIR RIBEIRO DE CARVALHO praticou lesão corporal contra sua ex-convivente Maria José dos Santos Alves, bem como a ameaça, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Restou apurado que acusado e vitima conviveram em união estável por aproximadamente 20 (vinte) anos e estavam separados de fato há aproximadamente 12 (doze) dias.

Constatou-se que o imputado, inconformado com o término do relacionamento, foi até a residência da vítima e começou a lhe ofender verbalmente, chamando-a de “vagabunda” e “biscate”, bem como ameaça atear fogo na residência com ela dentro, afirmando que iria fazer ela perder o emprego e que a mataria.

Na ocasião, não satisfeito em proferir as ameaças, o denunciado ainda passou a agredir fisicamente a vítima com puxões de cabelo e vários socos na cabeça e na nuca, ao tempo em que dizia: “sua vagabunda, sua biscate, você tá saindo com outros homens, por isso que quer se separar de mim (...) da próxima vez eu não vou voltar para bate, não, eu vou voltar para matar.”

Ante o exposto, denuncio JAIR ROBEIRO DE CARVALHO, já qualificado como incurso nos art. 129, §9o e 147, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, com implicações da Lei n° 11.340/06.

Em razão da presente denúncia, requer seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado para a defesa que lhe aprouver oferecer, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo relacionadas, interrogando-se o denunciado, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final julgamento e condenação.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil. (...).”

Da absolvição do art. 21 do Decreto Lei no
3688/41

Pleiteia a defesa a absolvição quanto ao art. 21 do Decreto Lei no 3688/41, por insuficiência de provas.

Destarte, ainda que pese o grande esforço do apelante, verifica-se que tal argumento não prospera.

Para a análise do pleito absolutório, faz-se necessário o exame do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, notadamente aquelas que demonstram a materialidade e autoria delitiva, que foram evidenciadas no Boletim de Ocorrência (Id. 22943497), Termo de declaração (Id. 22943951), e nos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal.

A vítima compareceu à delegacia de polícia para, relatar a ocorrência dos fatos, vejamos: (Id. 22943951)

“(...) Que diz ter sido casada por aproximadamente 20 anos com Jair Ribeiro de Carvalho e que na constância dessa citada união juntos tiveram dois filhos, que contam até hoje com as idades de 20 e 17 anos de idade. Que dia estar separada de fato de Jair Ribeiro há aproximadamente 12 dias. Que Jair não estava conformado com a separação. Que em horário aproximado de 21h30min do fia 30/04/2017, diz que se encontrava em sua residência localizada no endereço acima mencionado nesta cidade, quando Jair lá chegou, com os ânimos muito alterado e agressivo e passou a lhe ofender moralmente com palavras, lhe xingando de vagabunda e biscate, que estava saindo com todo mundo de seu serviço. Que Jair também lhe fez ameaças, dizendo que iria botar fogo na casa onde mora, consigo dentro , que iria lhe fazer perder o emprego e que ira lhe matar. Que durante citadas ofensas e ameaças, disse que Jair lhe agrediu fisicamente com socos na cabeça e nuca e/ou pescoço e puxões de cabelo, e que apesar de estar sentindo muitas dores diz que não restou visivelmente lesionada. Que citada as agressões foram presenciadas por sua filha Thaisa Ribeiro dos Santos de 17 anos e por um casal de vizinhos, que conhece apenas pelo prenomes de Maria e Serginho. (...).”

Em juízo a vítima reafirmou de maneira segura, coerente e detalhada a ocorrência de cada um dos fatos narrados na denúncia em juízo.

A informante Thaisa Ribeiro dos Santos, filha do apelante com a vítima, expôs perante a autoridade policial: (Id. 22943955)

“(...) Que é filha de Maria José dos Santos Alves e de Jair Ribeiro de Carvalho, e que no dia 30/04/2017, presenciou a discussão entre Maria e Jair, na residência que se localiza Rua Canada,

589N, Bairro Jardim América, nesta cidade. Que em determinado momento jair mostrou o canivete para Maria e que logo após ele puxou o cabelo desferiu alguns socos na cabeca de Maria e que tentou separar a briga entre os dois. Que diz que Jair lançou algumas tampas de panela em direção dele, entretanto, nenhuma tapa tocou Jair. Que diz que no momento da discussão Jair disse para Maria: “sua vagabunda, sua biscate, você ta saindo com outros homens, por isso que quer se separar de mim (...) da próxima vez eu não vou voltar para bater não, eu vou voltar para matar". Que diz que a vizinha Maria Delgado presenciou a discussão e que o esposo dela que conhece pelo apelido de ‘Serginho' estava no interior da residência e não viu a briga. Que diz que foi a segunda vez que presenciou Jair agredir fisicamente Maria e que ele não é agressivo e que se comportou dessa maneira pelo fato de não aceitar a separação. (...).”

Em juízo ratificou seu depoimento.

A testemunha Maria Alves Delgado, vizinha da vítima, viu a briga, vejamos: (Id. 22943958)

“(...)Que durante quinze anos foi vizinha de Maria José dos Santos Alves e Jair Ribeiro de Carvalho e de Thaisa Ribeiro dos Santos. Que diz que no dia 30/04/2017, aproximadamente as 21 horas, presenciou o momenta em que Jair discutiu com Maria, na residência que se localiza Rua Canada, 589N, Bairro Jardim America, nesta cidade. Que tem conhecimento que a briga iniciou pelo fato de que Jair não aceitava a separação e queria “a todo custo" permanecer casado com Maria e que eles haviam se separado uma semana antes da discussão. Que diz que presenciou o momento em que Jair disse em voz alta para Maria: “sua vagabunda, sua biscate, você ta saindo com outros homens, por isso que quer se separar de mim (...) da próxima vez eu não vou voltar para bater não, eu vou voltar para matar'. Que diz que viu o momento em que Jair puxou o cabelo de Maria, jogando-a ao solo e que quando Maria estava caída, Jair desferiu vários socos na cabeça e na região lombar dela. Que diz que pediu para que Jair parasse, entretanto, ele continuo batendo em Maria e que nesse momento Thaisa Ribeiro retirou Jair das proximidades de Maria. Que diz que seu esposo Cergino Carlos presenciou momento da briga. Que tomou conhecimento que Jair disse que iria pagar pessoas para "testemunhar a favor dele‘ e que Jair disse: 'se eu souber que alguém denunciar para a polícia vai se ver comigo, não é pra ligar pra ninguém”.

Em juízo, confirmou sua versão, entretanto relata que não viu o momento em que o réu ameaçou a vítima.

O recorrente, em fase extrajudicial, narrou: (Id. 22943956)

“(...) Que durante vinte anos foi casado com Maria José dos Santos Alves e com ela possui dois filhos, Thaisa Ribeiro dos Santos que conta com dezessete anos e Charles Ribeiro dos Santos que conta com vinte anos. Que no dia 30/04/2017, no horário aproximado das 21h30min discutiu com Maria José, na residência que se localiza Rua Canada. S89N. Bairro Jardim América, nesta cidade. Que diz que a discussão se deu pelo fato que Maria José pediu a separação e que não concordava com o desejo dela. Que alega que Maria José lançou tampas de panelas em sua direção. Que diz que no momento da discussão não estava portando um canivete e que puxou o cabelo e desferiu socos na cabeça de Maria José para se defender dela. Que alega não ter dito: “sua vagabunda, sua biscate, você ta saindo com outros homens, por isso que quer se separar de mim (...) da próxima vez eu não vou voltar para bater eu vou voltar para matar". Que alega que não disse de maneira nenhuma que iria atear fogo na residência, que faria Maria perder o emprego. Que nenhum momento ameaça matar Maria José. Que alega que sua filha Thaisa presenciou toda discussão. (...).”

Confirmou o apelante em seu interrogatório os fatos narrados perante a autoridade policial.

Pois bem.

A contravenção de vias de fato caracteriza-se em violência física contra a pessoa, sem que haja produção de lesão corporal, daí falar-se em tipo penal subsidiário, com proteção à incolumidade pessoal, justamente quando não consumado o delito mais grave que é o de lesão corporal.

Nesse sentido, segue o entendimento desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA –PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, por meio dos depoimentos uniformes da vítima, aliados ao contexto fático exposto nos autos e corroborado com as declarações de informante, não há falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato. (PJe 0004733-75.2015.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR - NÃO RECEPÇÃO DO ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – IMPROCEDÊNCIA – INFRAÇÃO PREVISTA COMO CONTRAVENÇÃO PENAL PLENAMENTE RECEPCIONADA PELO NO TEXTO CONSTITUCIONAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE ASSUME RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES DA ESPÉCIE – RECURSO DESPRODO. A contravenção penal das vias de fato foi efetivamente recepcionada pela Constituição Federal, não havendo se falar nesse contexto de violência doméstica em atipicidade com fulcro na lesividade, intervenção mínima, insignificância e/ou proporcionalidade. Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitorial, as quais foram corroboradas sob o crivo do contraditório, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.” (Ap 83545/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÕES PRECISAS E COERENTES – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A palavra da vítima constitui uma prova de grande importância, máxime em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura [...], autoriza a condenação [...].” (TJMT, Ap no 86884/2013). (Ap 90808/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

Romeu de Almeida Salles Júnior, assim leciona:

Vias de fato, segundo a doutrina, compreende o exercício de violência ou força física de uma pessoa contra a outra. É o fato violento contra a pessoa com intenção de lhe causar mal físico.

(...)

Exemplificando, podemos dizer, com base na doutrina, que constituem vias de fato os empurrões com ânimo agressivo, o arrancamento ou rasgamento de vestes, golpes de luta, o arremessamento de objetos, de corpos sólidos ou líquidos. Em resumo: qualquer comportamento físico violento, desde que não resulte lesões corporais ou dano à saúde, inclusive socos e pontapés. (SALLES, Júnior, Romeu de Almeida. Lei de Contravenções Penais Interpretadas. São Paulo, Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 114 e 115)

Nesse mesmo sentido:

“No sistema da legislação penal brasileira irrecusavelmente as vias de fato se colocam entre as ofensas físicas à pessoa, e numa gradação, na escala de gravidade das infrações, que se punem mais brandamente por se considerarem as de menor nocividade. São violências ligeiras que não ocasionam ferimentos ou lesão.” (DUARTE, José. Comentários à Lei de Contravenções Penais, Volume II – Parte Especial. Rio de Janeiro: Forense, 2a Edição, p. 40)

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AGRAVANTES APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA A AMBOS OS DELITOS, CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – VÍTIMA INSULTADA E EMPURRADA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS MILITARES, DE INFORMANTES E DO APELANTE – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJDF– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE DOLO NÃO RECONHECIDAS – DOSIMETRIA – MESMAS AGRAVANTES APLICADAS A DELITOS DISTINTOS – DOSIMETRIAS DIFERENTES – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – CONCURSO MATERIAL APLICADO PELO JUÍZO SINGULAR – INFRAÇÕES PRATICADAS NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DA PENA. A palavra da vítima afigura-se relevante nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal. (TJDF, AP no 0810037588/2015) (...) (N.U 0000747-75.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Assim, resta claro e evidente que a condenação do acusado
Jair Ribeiro de Carvalho
por transgressão aos ditames do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41, nas disposições da Lei 11.340/06, é medida que se impõe.

Absolvição do crime de Ameaça

Pleiteia também a defesa do apelante, sua absolvição quanto ao crime de ameaça, tipificada no art. 147, do CP, por ausência de comprovação da conduta imputada.

A conduta típica prevista no preceito primário da norma penal incriminadora do artigo 147 do Código Penal, dispõe:

“ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave”.

Desse modo, a conduta típica consiste em ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo necessário que a ameaça seja suficiente para intimidá-la.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

A propósito, ensina Júlio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no artigo 147 do Código Penal, litteris:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP. O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima.” (in Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque esse tipo de violência não se restringe à lesão física, mas, sim, psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito. Igualmente, trata-se de crime formal, e, por isso, necessita somente que a ameaça seja proferida, e que alcance ou chegue ao conhecimento da vítima, para se consumar.

O resultado naturalístico poderá ocorrer, sendo apenas um exaurimento do delito ou a efetiva ocorrência de outro, às vezes de natureza mais grave.

A materialidade e a autoria delitiva, restou plenamente demonstrada nos autos, conforme depoimentos já transcritos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado.

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se que a vítima Maria José dos Santos Alves afirmou claramente que o apelante Jair Ribeiro de Carvalho a ameaçou, por não se contentar com o fim do relacionamento.

Ressalta-se que a versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial, quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente (o pai de seus filhos) tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Ademais, no caso sob exame o depoimento da vítima é de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o depoimento das testemunhas.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. ... 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....” (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatóriodos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido,seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.” (RAC 0013250-53.2015.811.0015, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, percebe-se com clareza que as ameaças proferidas, causaram preocupação, desta forma a promessa de mal injusto e grave ameaça lançada pelo recorrente foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, tanto que, dirigiu-se à Delegacia e registrou boletim de ocorrência.

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição.

Da reparação de danos.

Pugna também a defesa, que não deve incidir a reparação de danos sem o exercício do contraditório.

Contudo, sem razão.

Peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória: (Id. 22266984 - Sentença)

“(...) No que se refere ao pedido constante na denúncia para fixação de indenização em favor da ofendida, razão assiste ao Ministério Público.

O artigo 387 do Código de Processo Penal, autoriza ao magistrado a fixar um valor mínimo para reparação dos danos materiais ou morais causados a vítima, desde que haja pedido expresso formulado pelo órgão acusatório, oportunizando-se o contraditório pelo réu, o caso dos autos, observa-se que consta pedido expresso na denúncia.

O Superior Tribunal de Justiça julgou em 28 de fevereiro de 2018, os Recursos Especiais n° 16435051/MS, referente ao presente tema e firmou a seguinte tese: In verbis.

“Nos casos de violência doméstica contra a mulher praticado no âmbito da doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE _ AMEAQA. ART. 38], IV, DO CPP. REPARAQAQ DE DANO, MORAL. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAQAO NA DENUNCIA. EXISTENCIA. INSTRUQAO PROBATORIA ESPECIFICA. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENQA CONDENATORIA. 1. Esta Corte Superior entende que para que seja possível fixar indenização a título de danos morais, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Pub|ico.2. In casu, apesar de a acusação não especificar, na inicial, qual o dano que foi violado, diante da ocorrência do crime de ameaça e da forma em que foi narrada a conduta na inicial, presume-se que o dano seria o moral, não tendo que se falar em cerceamento de defesa portal motivo. 3. Ademais, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in reipsa, o qual dispensa prova para sua configuração. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação por danos morais, nos termos da sentença condenatória. [REsp 1651518/MS, Rel. Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017].

Desta forma, por todas as provas produzidas na fase instrutória dos presentes autos, entendo que a condenação do acusado no valor de 1 (um) salario mínimo, é medida de rigor. (...).”

Sobre tal ponto, releva frisar que o artigo 387, inciso IV do CPP, dispõe acerca da obrigatoriedade de o juiz fixar valor mínimo para a reparação de danos causados pela infração ao proferir sentença penal condenatória.

Referida norma, consoante é cediço, foi introduzida no diploma processual penal por meio da Lei no 11.719/2008, razão pela qual se permitiu ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito, viabilizando-se, por conseguinte, em favor da vítima, a possibilidade de imediata execução desse valor na esfera cível, independente de prévia liquidação, fato que, sem sombra de dúvidas, constitui avanço na legislação, porquanto simplifica e acelera a reparação patrimonial da vítima.

Desse modo, obter-se-ia a tão almejada celeridade e economia processuais pretendida pelo legislador, reduzindo-se o número de processos. Ocorre, todavia, que tal possibilidade só é possível desde que seja determinada pelo juízo primevo, a intimação da vítima (pedido formal), como também do acusado para se manifestar especificamente sobre a aludida reparação, sob pena de lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto diz respeito a direito disponível da vítima.

In casu
, conforme observa-se dos autos, houve pedido expresso do órgão acusador quanto à fixação de tal montante na denúncia, sendo certo que tal pedido não foi contestado pela defesa em momento algum durante a instrução criminal, razão pela qual não há falar em exclusão da reparação fixada.

Da isenção do pagamento de custas processuais.

Em análise, quanto ao pedido de isenção das custas formulado pelo apelante, a Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. ”

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não estão desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei no 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Sobre o tema, Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada. ” (“Processo Penal”, Atlas, 14a ed., 2003, p. 757) ”

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.ISENÇÃO DO PAGAMENTODE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).”

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Destacando que os crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, como do presente caso, independente da pena prevista, não aplica-se a Lei no 9.099/95, conforme prevê o art. 41 da Lei no 11.340/06.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jair Ribeiro de Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020